Tribunal: TJES
Processo: 5002560-46.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002560-46.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRASIELE NAZARE CARNEIRO SILVA e outros (4)
RECORRIDO: PERIM INTERMEDIACOES DE CONSORCIOS LTDA - ME e outros (4)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ACÓRDÃO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO, em face do acórdão que conheceu do recurso, e, no mérito, negou provimento em face do embargante.

Nessa esfera, o Embargante, ora Recorrente, argumenta que se trata de Embargos de declaração visando reconhecimento de nulidade absoluta devido a ausência de intimação do parte no que tange ao julgamento do recurso inominado interposto.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.

Inicialmente, verifica-se que o acórdão, contra o qual foi interposto o presente Embargos de Declaração, foi proferido em 16 de novembro de 2022 (quarta-feira). Conforme o sistema de contagem de prazos descrito no artigo 49 da lei n. 9.099/95, o
dies a

quo
é o dia útil imediatamente seguinte, qual seja, dia 17 de novembro de 2022 (quinta-feira).

Considerando o prazo de 5 (cinco) dias estabelecido no artigo 49 da lei n. 9.099/95, com a nova redação dada pela lei n. 13.105/2015, a parte Embargante teria até dia 23 de novembro de 2022 (quarta-feira) para protocolizar os Embargos.

Verifica-se que os presentes Embargos foram opostos em 02 de fevereiro de 2023 (quinta-feira), após o
die ad quem
.

Inclusive, verifico que consta nos autos certidão de intempestividade do presente recurso emitida pela Secretaria da Turma Recursal (ID 5087166).

Ante o exposto, deixo de conhecer os Embargos de Declaração, posto que INTEMPESTIVOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)